Tribunal: TJES
Processo: 5004158-41.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004158-41.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS TELES
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004158-41.2024.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: REGINALDO DOS SANTOS TELES
APELADOS
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NO ART. 329 DO CPB E ART. 28 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO NO QUE SE REFERE AO CRIME PREVISTO NO ART. 329 DO CPB. EXERCÍCIO DE LEGÍTIMA AUTODEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de apelação interposta por Reginaldo dos Santos Teles contra sentença que o condenou à pena de 2 meses e 10 dias de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pela prática do crime previsto no art. 329 do CPB. A condenação decorre de episódio ocorrido em 01/03/2024, quando o réu se opôs à condução de seu irmão pela polícia militar, em contexto de atendimento a denúncia de violência doméstica. A denúncia incluiu, também, imputação por posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), da qual o acusado foi absolvido por ausência de laudo definitivo. Em suas razões recursais, o apelante sustenta ausência de provas, exercício legítimo da autodefesa e incidência dos princípios da intervenção mínima e da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os depoimentos policiais são suficientes para embasar a condenação por resistência; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura exercício legítimo da autodefesa; (iii) verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da intervenção mínima e da insignificância ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos, coerentes e suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de resistência, especialmente diante da inexistência de provas que os contradigam. Além disso, sabe-se que tal meio de prova goza de fé pública e possui relevância, sendo plenamente válido para sustentar um decreto condenatório quando em consonância com os demais elementos dos autos.

4.
Ademais, verifica-se que a conduta do réu não caracteriza exercício legítimo de autodefesa, vez que este resistiu ao comando dos policiais, sendo necessário o uso de força não letal pelos agentes públicos, o que configura oposição mediante violência à execução de ato legal, nos termos do art. 329 do CP.

5
. Por fim, não se aplica o princípio da insignificância nem o da intervenção mínima, na medida em que “
houve atitude que se subsumiu ao tipo penal, configurando hipótese de aplicação da lei penal. Além disso, a conduta prevista no artigo 329 do Código Penal é grave e perigosa, e tal dispositivo tutela um bem jurídico relevante”
, conforme acertadamente destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

6
. Dessa forma, tem-se que não assiste razão à parte apelante, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

7.
Deixa-se de arbitrar honorários advocatícios à advogada dativa, vez que estes já foram fixados na origem pelo Juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO
8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

9.

Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)